Tribunal: TJDFT
Processo: 0750967-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750967-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM AGRAVADO: GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada